Tribunal: TJDFT
Processo: 0738339-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO COMETIDO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA RAZOÁVEL DA AUTORIA DELITIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DAS ELEMENTARES DO TIPO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA RECEPTAÇÃO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS VALORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em face do princípio in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe se há dúvidas razoáveis quanto à autoria do estelionato praticado mediante fraude eletrônica.
2. Não há se falar em condenação pelo delito de associação criminosa quando não evidenciadas as elementares do tipo penal, consistentes no vínculo estável e permanente entre os réus visando praticar ilícitos penais.
3. Se a prova oral, documental e as circunstâncias fáticas revelam a conduta de uma das rés de receber em sua conta bancária numerário que sabe ser de origem ilícita, redirecionando a quantia para terceiros não identificados, deve ser condenada pelo crime de receptação, independentemente de ter agido em benefício próprio ou alheio.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido, para condenar a ré Layane Sthefane pelo crime de receptação.